Tribunal: TJDFT
Processo: 0716139-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. FACULDADE. INTERESSE PROCESSUAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA. DEMORA. PRESCRIÇÃO. INOPERADA CONFORME DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. NEGLIGÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ÔNUS DO PREJUDICADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. A extinção sem resolução de mérito autoriza o exercício do Juízo de retratação, o qual ostenta caráter facultativo. Caso não seja exercido, em atenção aos Princípios da Celeridade e da Economia Processual, admite-se a apreciação, desde logo, das razões recursais considerando o conhecimento prévio do Juízo sentenciante acerca da interposição do Apelo.

2. O interesse processual evidencia-se na pretensão resistida pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional para os fins colimados, a serem aferidos à luz da Teoria da Asserção. 2.1 No caso, a própria contestação do apelado demonstra a resistência à pretensão posta na exordial fundada na alegada negligência e nos supostos danos decorrentes da demora no ajuizamento da execução de Sentença coletiva.

3. Segundo os artigos 186 e 927 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito e fica obrigado a repará-lo. A responsabilidade civil reclama ao menos a comprovação de conduta, comissiva ou omissiva, capaz de lesionar direito alheio.

4. A despeito do teor do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, concretamente, a autora/apelante não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar a acusação de negligência profissional dirigida ao causídico apelado. 4.1. No caso, milita em favor do profissional a superveniência de Acórdão transitado em julgado que anulou a sentença reconhecedora da prescrição da pretensão executiva coletiva perante a Justiça Federal, a qual, ao cabo, determinou o retorno dos autos à origem para fins de prosseguimento da fase executiva.

5. A opção do causídico pela estratégia de promover a execução coletiva após a disponibilização da totalidade das fichas financeiras dos servidores beneficiados pelo título judicial se insere na órbita da autonomia técnica de sua atuação e não configura negligência.

6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. Aplicação da Teoria da Causa Madura. Pedidos julgados improcedentes.